Tribunal: TJES
Processo: 5000643-53.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-53.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO GARBIM DA ROSA e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. O juiz de primeiro grau havia limitado os juros remuneratórios à taxa média de mercado e declarado a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, descaracterizando a mora do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado, considerando o risco da operação e a idade do bem; (ii) verificar a ocorrência de capitalização mensal de juros pela análise das taxas mensal e anual; (iii) estabelecer a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; e (iv) determinar se a contratação de seguro prestamista configurou venda casada ou exercício de liberdade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A revisão de juros remuneratórios é medida excepcional e exige demonstração cabal de abusividade, não sendo suficiente o simples cotejo com a taxa média de mercado sem considerar as peculiaridades do caso.
4.
O risco exponencialmente maior no financiamento de veículo com oito anos de uso justifica o
spread
aplicado pela instituição financeira, especialmente quando a taxa não supera o dobro da média de mercado.
5.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura contratação expressa e clara da capitalização mensal de juros, conforme a Súmula nº 541 do STJ.
6.
A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento bancário e em valor não excessivo frente ao montante financiado.
7.
As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço por laudo técnico e anotação do gravame no CRLV, inexistindo onerosidade excessiva.
8.
O seguro prestamista não caracteriza venda casada se contratado em instrumento apartado, com opção de recusa clara ("Sim" ou "Não") e mediante assinatura ou validação biométrica do consumidor.
9.
A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual, o que não ocorre quando declarada a legalidade integral das cláusulas.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso de Reinaldo Garbim da Rosa desprovido. Recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A provido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros superior à média de mercado não é abusiva por si só, devendo-se considerar o risco da operação derivado da antiguidade do veículo em garantia. 2. A divergência entre o duodécuplo da taxa mensal e a taxa anual pactuada basta para a validade da capitalização de juros. 3. É legítima a cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista quando demonstrada a prestação do serviço e a faculdade de adesão pelo consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso do apelante/apelado e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do apelo da instituição financeira e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
REINALDO GARBIM DA ROSA
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da r. sentença do evento 18738335, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação revisional ajuizada por aquele em desfavor desta instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, salvo se inferior a pactuada; declarou a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, determinando sua exclusão do saldo devedor; condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior; e declarou descaracterizada a mora até o recálculo do débito.

Por isso, “
Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), na proporção de 40% para o Autor e 60% para a Ré.
” (evento 18738335).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, o contrato (evento 18738271) celebrado entre as partes no dia 30 de janeiro de 2023 estabeleceu juros mensais no patamar de 2,93% (dois vírgula noventa e três por cento) e anual de 41,38% (quarenta e um vírgula trinta e oito por cento), sendo que as taxas médias mensais e anual praticadas pelo mercado eram da ordem de 2,19% (dois vírgula dezenove por cento) e de 30,07% (trinta vírgula sete por cento), segundo se depreende da ferramenta do histórico da taxa de juros disponibilizada pelo BACEN
1
.

A intervenção judicial sobre as taxas de juros é excepcional e depende da demonstração de uma discrepância substancial que coloque o consumidor em situação iníqua. O Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado que não existe um limite matemático rígido (como o dobro ou o triplo), mas sim uma análise do caso concreto que envolva o custo de captação, o
spread
e o risco de inadimplência, vide:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora. 3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior. 7- Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Um fator determinante nestes autos é a idade do veículo oferecido em garantia, já que o Volkswagen Gol Special 1.0, placa PPN0J45, Renavam 1079303380, foi fabricado no ano de 2016, enquanto o contrato foi assinado em janeiro de 2023. Logo, cuidava de um automóvel com 08 (oito) anos de uso, sendo inequívoco que o risco de financiamento de um veículo antigo é exponencialmente maior em razão de sua natural depreciação. Nessa toada:

DIREITO CIVIL E DIREITO CO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/apelado em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, reconhecendo a onerosidade excessiva dos juros remuneratórios contratados acima da taxa média de mercado e condenando a ré/apelante ao pagamento em dobro dos valores pagos acima dela. II. Questão em discussão2. Consiste em saber se as taxas de juros remuneratórios mensal e anual aplicadas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes são abusivas. III. Razões de decidir3. Os juros remuneratórios aplicados no contrato não ultrapassaram o dobro da taxa média de mercado, não configurando abusividade a ser corrigida para reequilíbrio da relação jurídica entre as partes, pois inexistente qualquer fator de excepcionalidade, nos moldes preconizados no tema repetitivo nº 27 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A taxa de juros contratada é justificável, devido ao maior risco envolvido na operação de crédito, que tem como garantia um veículo antigo, com 15 anos de fabricação, e cujo valor total emprestado pelo mutuário passa de 95% de seu preço.
5. O provimento do recurso implica na rejeição integral dos pedidos da ação revisional e na inversão do ônus sucumbencial. lV. Dispositivo e tese6. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação revisional e afastar a declaração de abusividade dos juros praticados no contrato. 7. Tese de julgamento: somente é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 39, V, e 51, IV, § 1º, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 20ª CC, AC nº 0002142-72.2023.8.16.0123, Rel. Des. Antonio franco Ferreira da costa neto, j. 13.6.2025; TJPR, 20ª CC, AC nº 0009674-20.2022.8.16.0160, Rel. Des. Fabio marcondes leite, j. 8.4.2025; TJPR, 20ª CC, AC nº 0004186-09.2024.8.16.0130, Rel. Des. Domingos José perfetto, j. 4.4.2025; temas repetitivos nº 24 e 27/STJ. (TJPR; ApCiv 0006531-88.2024.8.16.0148; Rolândia; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan; Julg. 17/10/2025; DJPR 17/10/2025)

Nesse contexto, diante da especificidade do bem, o
spread
aplicado pela instituição financeira encontra-se dentro das balizas da legalidade e da razoabilidade operacional, vez que sequer superou o dobro das taxas médias de juros praticadas pelo mercado, o que rechaça a alegação de abusividade.

Vale lembrar que o STJ firmou a tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 247 (REsp 973.827/RS), de que a simples previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é elemento suficiente para configurar a contratação clara e inequívoca da capitalização mensal. Essa diretriz culminou na edição da Súmula 541 do STJ.

Como visto, acima a taxa mensal foi fixada em 2,93%, enquanto a taxa anual foi estabelecida em 41,38%. Realizando-se o cálculo aritmético simples, observa-se que o duodécuplo da taxa mensal corresponde a 35,16% (2,93% multiplicado por 12). Como a taxa anual pactuada (41,38%) é nitidamente superior a esse resultado, conclui-se que houve a contratação expressa da capitalização de juros, em total conformidade com os precedentes vinculantes.

Ademais, a avença foi firmada posteriormente à vigência da Resoução-CMN nº 3.518/2007, o que revela a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, mormente pelo fato de ter sido realizada no início do relacionamento entre as partes.

O valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) pactuado não se mostra excessivo ante da natureza do serviço, que envolve a pesquisa em bancos de dados de proteção ao crédito e análise de perfil de risco, bem como representa apenas 2,67% (dois vírgula sessenta e sete por cento) do montante financiado. Nessa linha de entendimento:

Súmula nº 566 do STJ – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Como é cediço, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania definiu o tema nº 958 dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese de que: “
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”
2
.

Neste caso, a tarifa de avaliação de bem perfez o montante de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) e não foi abusiva a sua incidência no negócio jurídico, na medida em que representou apenas 1,36% (um vírgula trinta e seis por cento) do total pactuado e efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente (evento 18738266).

Impende destacar que o termo de avaliação de veículo contém checagem minuciosa sobre o estado de conservação da lataria, pintura, tapeçaria e pneus, acompanhado de registros fotográficos da placa e da traseira do automóvel Volkswagen Gol, ano 2016. Tais elementos afastam a alegação de cobrança por serviço inexistente.

Do mesmo modo, a regularidade da despesa com o Registro de Contrato é comprovada pela análise do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), em que consta expressamente a anotação da alienação fiduciária em favor da BV Financeira S.A. (antecessora ou parceira na operação, conforme registros do sistema).

A existência do gravame anotado perante o órgão de trânsito pressupõe a realização do registro do contrato (fl. 07 do evento 18738271), serviço este que gera custos à instituição financeira e cuja transferência ao consumidor é admitida, desde que não configurada onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso concreto, dado que o valor de R$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) está em patamar razoável para a espécie de operação. Nessa toada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embora a jurisprudência desta Corte, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, oriente-se no sentido de que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (RESP 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), no caso, o Tribunal de origem, analisando as provas dos autos, entendeu que não foi demonstrada venda casada. 2.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que são válidas a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a verificação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
(RESP n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018). 3. No caso, ficou consignado no acórdão recorrido que o autor da ação revisional não foi compelido a contratar o seguro, não demonstrou a suposta venda casada e nem a abusividade da tarifa de avaliação. 4. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 2.201.265; Proc. 2025/0075464-2; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 19/03/2026)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1) apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual acumulados com repetição de indébito. A recorrente sustenta a abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato além de alegar/venda casada/quanto ao seguro de proteção financeira (seguro prestamista). II. Questão em discussão 2) a questão em discussão consiste em saber se (I) as tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas diante da comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva e (II) a contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada ou se decorreu de manifestação livre de vontade. III. Razões de decidir
3) conforme a tese firmada pelo STJ no tema 958 é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva. 4) houve comprovação documental do laudo de avaliação e da anotação do gravame com valores compatíveis com o mercado.
5) segundo o entendimento consolidado no tema 972 do STJ a contratação de seguro prestamista não pode ser imposta pelo fornecedor. 6) contudo o acervo probatório demonstra que a adesão fora facultativa realizada em instrumento apartado e mediante validação biométrica o que afasta a tese de venda casada e de violação ao inciso I do art. 39 do CDC. lV. Dispositivo e tese 7) recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:/1. É legítima a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente a onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro de proteção financeira em instrumento autônomo e facultativo sem imposição de seguradora exclusiva não configura venda casada. /dispositivos relevantes citados: CPC § 11 do art. 85; CDC inciso I do art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ RESP nº 1.578.553/SP (tema 958); STJ RESP nº 1.639.320/SP (tema 972). (TJES; ApCiv 5000068-07.2023.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data 05/05/2026)

No julgamento do REsp nº 1.639.320/SP, a Segunda Seção do STJ definiu o tema repetitivo nº 972 e pacificou que: “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”
3
.

Percebe-se que o seguro de proteção financeira foi firmado em instrumento (evento 18738267) apartado do contrato principal, sendo que o documento ostenta assinatura própria do autor e apresenta as coberturas de forma clara (morte, invalidez permanente e desemprego involuntário).

Mais relevante ainda é a constatação de que o consumidor detinha a faculdade de não aderir ao seguro, optando livremente por fazê-lo para garantir a quitação da dívida em caso de infortúnios, haja vista que na avença principal tinham opções de "Sim" ou "Não", circunstância que aliada à existência de documentos distintos, afastam a presunção de venda casada. Nessa toada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo município de vitória contra sentença proferida nos autos de ação anulatória movida por banco votorantim s.a., que anulou multa administrativa aplicada pelo procon municipal de vitória no processo administrativo nº 596/2016, em razão da suposta cobrança indevida de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista em contrato de financiamento bancário. O juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade das cobranças e condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se a multa administrativa imposta pelo procon municipal de vitória é válida, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (II) definir a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato à luz da jurisprudência do STJ; (III) examinar se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva de venda casada. III. Razões de decidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade, conforme precedentes jurisprudenciais. A cobrança da tarifa de cadastro é lícita, desde que realizada no início do relacionamento bancário, em conformidade com a Súmula nº 566 do STJ. No caso concreto, restou demonstrado que a tarifa foi cobrada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ. A tarifa de registro de contrato é válida quando houver efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme definido pelo STJ no tema 958. O banco demonstrou que a cobrança decorreu do registro necessário à constituição da alienação fiduciária, sem prova de abusividade. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando não há imposição ao consumidor.
Nos termos do tema 972 do STJ, a prática abusiva ocorre apenas quando a instituição financeira condiciona a concessão do financiamento à contratação do seguro. No caso, o seguro foi contratado separadamente e especificado no resumo da operação, não havendo comprovação de coação ou impedimento à livre escolha do consumidor.
O município apelante não apresentou provas suficientes para afastar a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à legalidade das cobranças impugnadas. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca da irregularidade. A tarifa de cadastro pode ser cobrada desde que respeitados os requisitos estabelecidos pela Súmula nº 566 do STJ. A tarifa de registro de contrato é válida quando há efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme o tema 958 do STJ. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há liberdade de escolha do consumidor, nos termos do tema 972 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 566; STJ, tema 958 (RESP 1578553/SP); STJ, tema 972 (RESP 1.639.259/SP). (TJES; AC 5033878-51.2023.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO QUE SE JUSTIFICA ANTE O SERVIÇO PRESTADO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SEGURO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) O precedente do c. Superior Tribunal de Justiça julgando o tema 958 fixou entendimento no sentido de que a cláusula de avaliação do bem é válida, ressalvando a possibilidade de controle da onerosidade excessiva de tal valor. 2) No caso dos autos, o valor de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) cobrado não se mostra excessivo, sendo possível a cobrança de tal tarifa. 3) O seguro de proteção financeira pode ser ofertado ao consumidor, desde que haja a opção deste recursar o referido serviço.
4) No caso dos autos, é clara a existência de cláusula no sentido de que a contratação do seguro é facultada ao apelado e feita fora do contrato de alienação fiduciária mediante assinatura de apólice, só sendo o valor incluso no presente contrato por expressa autorização do contratante, podendo, inclusive o apelado optar por não contratar tal produto, motivo pelo qual não vislumbro abusividade na referida cláusula.
5) Apelação cível conhecida e provida. (TJES; Apl 0014479-35.2012.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019)

Diante do reconhecimento da plena legalidade de todos os encargos exigidos no período da normalidade contratual – juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas administrativas e seguro prestamista –, não subsiste fundamento para a revisão do ajuste ou para a desconstituição dos efeitos do inadimplemento.

A mora de Reinaldo Garbim da Rosa encontra-se perfeitamente caracterizada desde o vencimento das prestações não quitadas. Conforme a tese firmada no Tema 28 do STJ, a descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida a abusividade nos encargos do período de normalidade, o que foi afastado integralmente nesta sede recursal.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação de Reinaldo Garbim da Rosa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e, no mérito,

D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, condeno exclusivamente o apelante/apelado Reinaldo Garbim da Rosa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), ante a baixa complexidade da matéria e o trabalho exigido dos causídicos da instituição financeira (art. 85, §2º, do CPC).

Todavia, suspendo da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao apelante/apelado Reinaldo Garbim da Rosa, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC, vez que milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em razão do redimensionamento do ônus sucumbencial e por conta do provimento do apelo da instituição financeira (STJ – REsp: 1865223 SC 2020/0053715-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023).

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-01-24>

2
REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.

3
REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.